Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706494-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente (0701140-36.2022.8.07.0018), proposta por LAURICE FARIA LEITE MACHADO. Por meio da petição de ID 34850800, a agravada requer a retirada do processo de pauta para que seja intimada a apresentar contrarrazões. Afirma que consta dos expedientes do PJe que a intimação ocorreu de forma automática, sem qualquer certificação nesse sentido, o que lhe impossibilitou de apresentar contrarrazões, pois sequer havia abertura de prazo de modo oficial. Sustenta que houve nulidade por cerceamento e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decido. De acordo com a certidão de ID 33293815, a “Decisão ID 33188291 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 08/03/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Observa-se da Edição no 44/2022 do DJe, p. 225/226, disponibilizada na terça-feira, 8 de março de 2022, que a publicação foi realizada em nome dos “Adv(s).: SP225732 - JOSE FERNANDO TORRENTE, DF61000 - DILVAN PEREIRA MARQUES”, os mesmos que subscrevem o requerimento ora em análise, cujo primeiro advogado pede publicação exclusiva em seu nome. Indefiro o pedido de retirada de pauta visto que não há ilegalidade alguma. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator